Tribunal: CARF
Processo: 13971.902897/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902897/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.542 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CIA HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem
ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos
não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco
restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente
contidos na regra isentiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador. Não caberia à
contribuinte requerê-la para demonstrar fatos que deveriam ter sido
anteriormente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade suscitada, indeferir o pedido de diligências e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902897/2013-03
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com no de rastreamento 057835055 que, nos seguintes termos,
não
homologou
a
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
15683.97807.210313.1.3.04-0743:

A DCOMP em questão se baseia em alegado pagamento a maior de DARF
código 2430, referente ao recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

(IRPJ) do ano-calendário 2011, para os contribuintes obrigados ao regime do lucro
real, com crédito original na data de transmissão de R$ 136.086,42.
A interessada foi cientificada do referido Despacho Decisório em 13/08/2013 e,
em 12/09/2013, apresentou manifestação de inconformidade na qual, em resumo,
assim se pronunciou:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
(...)
A Manifestante é sociedade empresária que tem por objeto a fabricação e a
comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções
em geral.
Obrigada à apuração pelo Lucro Real, recolhe mensalmente estimativas do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e ao final de cada ano-calendário,
apura o IRPJ - Ajuste Anual, procedendo ao recolhimento, quando devido, através de
DARF no código 2430.
Em relação ao ano calendário de 2011, apurou saldo devedor de R$
28.024.492,14 (...) sob esta epígrafe...
Referido saldo, foi recolhido em 03 (três) quotas [...] totalizando o montante de
R$ 28.160.578,56 - Anexo II.
Do exposto, evidencia-se excesso de pagamentos no montante de R$
136.086,42.
Referido crédito de R$ 136.086,42 foi objeto de Declaração de Compensação
entregue em 21/03/2013 sob o no 15683.97807.210313.1.3.04-0743, onde buscou a
Manifestante compensar referido valor devidamente corrigido pela SELIC, constante
do DARF recolhido a maior em 31/01/2012 no montante de R$ 10.001.201,99...
Ressalta-se que a entrega da Declaração de Compensação em epígrafe só foi
realizada após a retificação da DIPJ, recepcionada em 15/03/2013 e da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), recepcionada em 20/03/2013, o que
permitiria a correta leitura pela Receita Federal do Brasil dos valores a serem
considerados como devidos.
Foi então, que (...) a autoridade fiscal entendendo pela inexistência do crédito,
decidiu não homologar a compensação conforme Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal discriminado a seguir (...):
(...)
Contudo, assim procedendo, a autoridade fiscal não levou em consideração a
entrega da DCTF retificadora feita em 20/03/2013, onde o valor pago do débito da
quota anual do IRPJ - Ajuste Anual foi alterado de R$ 10.001.201,99 para R$
9.865.115,57, acarretando no pagamento a maior do saldo de R$ 136.086,42 - Anexo
III.
Ressalta-se que tal alteração foi necessária para adequar o valor devido, na
forma em que declarado na DIPJ Anual - Anexo IV, em virtude de concessão de
incentivo fiscal relativos a Dispêndios com Inovação Tecnológica de que trata o art.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

19 da Lei ns 11.196/2005, conforme divulgação disponibilizada em Dezembro de
2012, pelo MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Anexo V).
Pelo simples substrato fático, evidencia-se equivocada a alocação da autoridade
fiscal realizada através dos Despachos Decisórios em epígrafe, existindo sim, o saldo
pleiteado e posteriormente compensado.
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO
O Código Tributário Nacional (CTN) é claro ao dispor da possibilidade de
compensar tributos devidos ante a existência de créditos líquidos e certos em favor do
sujeito passivo:
(...)
O direito creditório da Manifestante está estampado pelo substrato fático e
documentação aporte onde é possível visualizar o crédito pleiteado de plano, não
havendo o que se falar em indisponibilidade de valores para compensação.
Neste sentido, cabe aqui demonstrar que a retificação dos valores declarados
como devidos foram efetuados com sobriedade e em momento anterior à efetivação da
compensação, conforme a seguinte cronologia:
(...)
Como se observa, o último movimento em relação a esses valores foi a
compensação pleiteada, tendo sido o crédito já devidamente "disponibilizado'' pelas
obrigações acessórias retificadas.
O TRF4 já tem pacificado entendimento no sentido de que quando a autoridade
administrativa não homologa a compensação, havendo crédito disponível em DCTF,
há que se reanalisar o pedido e anular a decisão que não o homologou, senão vejamos:
(...)
Com relação à redução de valor do tributo devido orquestrado pelas respectivas
obrigações acessórias, esclarece-se que esse se deu à razão da homologação de
Incentivos Fiscais pleiteados pela Manifestante, à luz da "Lei do Bem" (Lei no
11.196/05), conforme item 121 da lista constante do Anexo IV do Relatório Anual da
utilização de incentivos fiscais, juntado nesta oportunidade como Anexo V.
A homologação do incentivo foi tornada conhecida apenas em dezembro de
2012 à Manifestante, ou seja, após o fechamento dos valores anuais e do prazo de
entrega das obrigações acessórias originais. Dai a necessidade de retificação e o direito
em ter repetido o indébito recolhido a maior (CTN):
(...)
Portanto, está evidente ò direito creditório da Manifestante, merecendo ser sua
Declaração de Compensação homologada à luz dos princípios legais, da cronologia e
das provas juntadas na presente Manifestação.
DO PEDIDO
Ex Positis, diante dos fatos narrados e das provas colacionadas, verifica-se a
existência do crédito pleiteado, pelo que merece ser homologada a compensação e
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

declarado extinto o crédito tributário exigido pelo processo em epígrafe,
evidenciando-se haver saldo suficiente capaz de suportar a respectiva compensação.
Assim, é de se HOMOLOGAR a COMPENSAÇÃO efetivada através do
PER/DCOMP no 15683.97807.210313.1.3.04-0743, pela existência do saldo de
crédito pleiteado, extinguindo o crédito tributário compensado, nos termos do art. 156,
II da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Em face da manifestação de inconformidade aduzida pela interessada, na qual
foram alegadas razões de fato e de direito, o processo retornou à DRF de origem para
realização de diligência, mediante o Despacho de fls. 119/122, do qual extraímos o
seguinte trecho:
Diante do exposto, em busca da verdade material, e nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235/72, encaminho este processo à DRF/Blumenau/SC, para que a
autoridade fiscal diligencie junto à empresa e verifique junto à sua escrituração e aos
documentos que a respaldam, a efetiva existência do alegado pagamento a maior de
IRPJ (código 2430), do período de apuração 31/12/2011, no valor de R$ 136.086,42.
Em seus procedimentos de diligência, a DRF Blumenau inicialmente emitiu o
Termo de Diligência Fiscal no 001/2017 no qual, em síntese, a autoridade fiscal intima
a CIA. HERING a atender o seguinte quesito:

Em resposta ao Termo de Diligência acima, a interessada apresentou as
seguintes informações:
(...)
1. Em 02/05/2017, a Intimada tomou ciência do Termo de Diligência Fiscal em
comento, para atendimento do seguinte:
(...)
2. Neste sentido, no intuito de melhor demonstrar os dados solicitados, vem por
meio desta apresentar "arquivo não paginável" em forma de planilha, contendo três
abas:
"1. Resumo de Benefício": contém resumo sintético com os valores investidos
em matéria prima e salários no ano-base - projeto e desenvolvimento/inovação;
"2. Salários Hering": contém a relação dos colaboradores, centro de custo e as
contas contábeis vinculadas aos salários dispendidos e;
"3. MP": contém os valores dos materiais e as contas contábeis onde foram
vinculados os dispêndios para inovação tecnológica.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

3. Cumpre-nos informar, por oportuno, que o conteúdo aqui tratado (dispêndios
com pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica do ano-base 2011) é o
mesmo do objeto do Auto de Infração no 13971.723715/2016-74, sendo sagaz o
apensamento do presente PAF àquele, sob risco de dissonância nas decisões
proferidas.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Após as providências que julgou cabíveis, a SAORT da DRF/Blumenau/SC
exarou a Informação Fiscal de fls. 144/157, na qual apresentou conclusão pelo
indeferimento do pedido da interessada, não reconhecendo o crédito pleiteado e,
consequentemente, não homologando a compensação declarada. Referida Informação
Fiscal possui a seguinte fundamentação (reproduzimos trechos):
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
(...)
Verifica-se no processo, que a contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, que o motivo da alteração na DCTF foi decorrente da homologação
de incentivos fiscais da Lei no 11.196 de 2005, conforme item 121 da lista constante
do Anexo IV do Relatório Anual da utilização de incentivos fiscais constantes do
Anexo V.
Para fins de análise, transcreve-se a legislação que trata dos fatos trazidos aos
autos:
Compensação Tributária.
(...)
O Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, trata da restituição tributária nos arts. 165 a 169, nos seguintes
termos:
(...)
O Código inclui a compensação entre as causas de extinção da relação jurídico
tributária (art. 156, inciso II). O artigo 170 disciplina o instituto no âmbito das normas
gerais de direito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
(...) Em todo caso, os créditos contra a Fazenda Pública devem possuir os
atributos de liquidez e certeza para extinguir a obrigação tributária.
Na esfera federal, a compensação de tributos encontra-se disciplinada na Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo caput do art. 74 transcreve-se:
(...)
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

(...) a extinção da relação tributária, que se dá com a apresentação de declaração
de compensação, não é absoluta, mas está sujeita à verificação do cumprimento, pelo
contribuinte, aos requisitos legais do instituto, observado o prazo de cinco anos fixado
pelo § 5o do referido artigo.
Despesas com Inovação Tecnológica.
(...)
A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, instituiu benefícios fiscais com a
finalidade de estimular a pesquisa e o desenvolvimento de inovação tecnológica.
Dispõe o art. 17:
(...)
Por fim, a Lei no 11.196, de 2005, prescreve três condições para o gozo dos
benefícios fiscais: controle contábil em contas específicas, pagamentos efetuados a
residentes no país, e regularidade fiscal; e determina a perda do direito aos incentivos
e recolhimento do tributo não pago, em caso de descumprimento de qualquer das
regras dos incentivos:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e
domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do caput do art.
17 desta Lei.
Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da subvenção de que tratam os arts. 17 a 21
desta Lei fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica.
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida dos
incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos ainda não
utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Contabilização dos dispêndios com inovação tecnológica.
Intimada, em 27/04/2017, a apresentar memória de cálculo dos valores
declarados na linha 65 da ficha 09 da DIPJ 2012 retificadora (dispêndios com
inovação tecnológica – Lei no 11.196/2005, art. 19), o sujeito passivo apresentou
tabelas contendo as contas que abrigaram os lançamentos (fs. 138), resumidas no
quadro que se segue:
(...)
Observa-se que o sujeito passivo não usou contas contábeis específicas com a
finalidade de controlar as despesas com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica. Ao contrário, apresentou apenas planilhas, onde demonstra que
empregou exatamente as mesmas contas que abrigam os lançamentos das despesas das
outras atividades comuns da pessoa jurídica, tais como as contas: salários e ordenados
(42.11.00.01), salários de estagiários (42.11.00.02) horas extras (42.11.00.03), ora
transcritas da tabela acima anexada ao processo pela contribuinte.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

Destaca-se que a contribuinte adotou sistemática idêntica àquelas
argumentações e documentos anexados ao processo de no 13971.722750/2014-12, que
tratou da mesma matéria fiscal aqui analisada, porém referente à DIPJ 2011, ou seja,
não demonstrando ao Fisco que procedeu lançamentos contábeis individualizados e
específicos às despesas com inovação tecnológica informada como exclusão do lucro
líquido na DIPJ 2012, conforme determina os artigos 17 a 22 da Lei no 11.196/2005.
Conclui-se de forma análoga à análise do processo no 13971.722750/2014-12,
que o valor a título de salário de pessoal alocado em atividade de pesquisa e
desenvolvimento representa somente uma fração do valor contabilizado nas contas
contábeis da empresa acima assinaladas. Portanto, a pessoa jurídica não criou contas
específicas para controlar esses dispêndios, mas usou as mesmas contas pertinentes às
despesas com os funcionários das demais atividades da pessoa jurídica.
O mesmo acontece com as demais despesas incluídas na linha 65 da ficha 09A
da DIPJ 2012, que não são controladas por contas contábeis específicas e por esse
motivo não permitem que se evidenciem da escrituração contábil os valores
pertinentes aos benefícios fiscais.
Portanto, a escrituração contábil dos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica do ano-base de 2011 não obedeceu ao
prescrito no art. 22, inciso I, da Lei 11.196, de 2005.
Cumpre assinalar que a interpretação de legislação que disponha sobre isenção
tributária deve ser restritiva por força do art. 111 do Código Tributário Nacional:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Recálculo do IRPJ/CSLL.
De acordo com o art. 24 da Lei no 11.196, de 2005, o descumprimento de
qualquer obrigação assumida para obtenção dos incentivos fiscais, bem como sua
utilização indevida, implica o recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos fiscais já utilizados, acrescido de juros e multa,
de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária.
Destaca-se que a cobrança dos referidos valores já foi realizada através de Auto
de Infração IRPJ/CSLL no processo de no 13971.723715/2016-74.
Pagamento indevido ou a maior.
Assim, com base nos fatos constatados, foi refeito o cálculo do valor do IRPJ a
pagar do exercício de 2012, suprimindo as exclusões relativas aos dispêndios com
pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
O anexo I, que acompanha este despacho decisório (fs. 141), calcula o valor do
imposto sobre a renda a pagar, partindo-se dos valores informados na DIPJ 2012
retificadora.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

Conclui-se que o valor a pagar de IRPJ reconhecido pela Saort desta DRF
importou em R$ 27.039.745,17, superior à soma do principal dos três pagamentos
efetuados (R$ 26.902.902,89), o que descaracteriza a alegação de pagamento indevido
ou maior do que o devido.
Análise de matéria idêntica já realizada em outros processos.
Por fim, reiteradamente, cabe destacar que a matéria fiscal aqui realizada já
objeto de análise em outros processos tais como:
- Processo de no 13971.722750/2014-12, referente ao ano-calendário de 2011
(PERDCOMPS nos 08451.19330.190112.1.3.04-5766, 24249.63252.190112.1.3.04-
4994 e 26983.00154.190112.1.3.04-9619), tendo sido a decisão pelo: Não
Reconhecimento do Direito Creditório e Não Homologação das Compensações, em
virtude de a contribuinte não ter comprovado os lançamentos contábeis específicos em
relação às despesas com inovação tecnológica, não tendo cumprido o que rege os
artigos 17 a 22 da Lei no 11.196/2005.
- Processo de no 13971.723715/2016-74, referentes aos anos-calendário de
2011, 2012 e 2013, tendo sido glosado as despesas com inovação tecnológica, em
virtude do não cumprimento previsto nos artigos 17 a 22 da Lei no 11.196/2005, e
lavrado Auto de Infração de IRPJ e CSLL.
Os dois processos supracitados foram objeto de manifestação de
inconformidade e de impugnação, atualmente se encontram em fase de julgamento na
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Diante do todo acima exposto, há de se concluir pelo não reconhecimento do
direito creditório de pagamento indevido ou a maior a título de IRPJ no valor de R$
136.086,42 [...] e pela não homologação da compensação [...] constante do
PER/DCOMP no 15683.97807.210313.1.3.04-0743.
CONCLUSÃO
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (...) CONCLUO PELO NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO do valor de R$ 136.086,42 (...) e, consequentemente, pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
15683.97807.210313.1.3.04-0743.
(...)
Cientificada da Informação Fiscal em 24/05/2017, a CIA. HERING protocolou
suas Contrarrazões em 20/06/2017, alegando que (reproduzimos trechos - destaques
do original):
CIA. HERING, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, mui respeitosamente
por intermédio de seu representante legal ao final assinado, apresentar
CONTRARRAZÕES À INFORMAÇÃO FISCAL emitida pela autoridade fiscal da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC, da qual tomou ciência em
24/05/2017, prezando pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia
processuais, o que se justifica pela omissão de relatório e fatos que já são conhecidos,
nos termos seguintes.
1. A conclusão da Informação Fiscal está sintetizada pela seguinte ementa:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

(...)
3. Nesta seara, a autoridade arrazoou no sentido de que as despesas com
inovação tecnológica devem cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação de
referência (Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005), em especial o que consta no
inciso I do art. 22:
(...)
4. Ato contínuo analisou toda a memória de cálculo disponibilizada pela Cia.
Hering em diligência realizada, que demonstra de maneira inequívoca a segregação
contábil por meio de centros de custo específicos das referidas despesas para chegar a
conclusão diversa e equivocada no seguinte sentido:
(...)
5. Como bem destacou a autoridade fiscal, a mesma matéria já foi levantada em
obrigação acessória anterior, cujo objeto está em discussão (com exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional) nos autos
do PAF no 13971.722750/2014-12.
6. Ademais, o presente crédito tributário é o mesmo crédito tributário objeto do
PAF 13971.723715/2016-74, onde através de Auto de Infração, o Fisco entendeu pela
glosa da despesa com inovação tecnológica, motivo que deveria ensejar o
apensamento do presente PAF àquele.
7. Em que pese todo arrazoado de defesa estar na Impugnação ao Auto de
Infração constante do PAF 13971.723715/2016-74 - como dito, trata-se do mesmo
crédito tributário tratado pelo presente PAF, motivo que deve conduzir ao
apensamento do deste àquele - cumpre-nos em respeito ao princípio da ampla defesa e
do contraditório e considerando que há questões preliminares ali destacadas destacar
que a Cia. Hering não deixou de segregar a despesa na forma como prescrita na Lei no
11.196/2005, havendo tão somente empenho do Fisco em desqualificar crédito
legítimo.
8. Todas as despesas estão devidamente registradas em centros de custo
(subclassificação de conta contábil) específicos, cumprindo o comando legal do art.
22, I da Lei no 11.196/2005, vez que são claramente identificáveis. Veja-se que o
comando legal não fala em "contas contábeis específicas" como quer fazer crer a
autoridade fiscal, mas fala-se em 'controle contábil em contas específicas', ou seja,
lançamentos contábeis que possam ser controlados e segregados das outras despesas
da empresa.
9. Além do mais, a Impugnação ao Auto de Infração constante do PAF
13971.723715/2016-74 destaca com muita propriedade todos os investimentos físicos
tecnológicos e de pessoas que configuram a lídima utilização do incentivo, (através de
imagens e escopo de projeto) tanto que aprovada pelo órgão constituído para este fim.
10. Portanto, está evidente o equívoco da autoridade fiscal quanto à sua
conclusão no sentido de que deve ser indeferida a declaração de compensação
apresentada pela empresa Cia. Hering, forçando uma interpretação do texto de lei de
forma tendenciosa, apenas com o objetivo de desqualificar crédito legítimo.
11. Como o crédito aqui tratado está totalmente vinculado ao crédito tributário
discutido no PAF 13971.723715/2016-74, onde já foi apresentada a impugnação com
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

todos os argumentos que aqui reitera (...), requer o apensamento deste PAF àquele,
para evitar que ocorram decisões contraditórias sobre um mesmo objeto,
consolidando-se todas as argumentações de ambos os processos.
Quando do julgamento pela Delegacia de Juiz de Fora/MG, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL. CONDIÇÕES.
Na determinação do lucro real, os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica somente poderão ser deduzidos do lucro líquido se forem
controlados contabilmente em contas específicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Diante das provas presentes nos autos, bem como dos dados obtidos nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não se reconhece o direito
creditório em litígio nem se homologam as compensações declaradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS E
PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os pontos de discordância e os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam esses pontos, além das razões e
provas que possuir.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias, devendo, no
julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso alegando em
síntese:
I – Nulidade do lançamento. Vícios de motivação
Argui a nulidade da decisão da Delegacia de origem
II- Do incentivo de P&D
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

Que é possível verificar pela simples análise das informações, que todos os dados
pertinentes à comprovação da origem do crédito já foram juntados aos autos e que “a Cia. Hering
não deixou de segregar a despesa na forma como prescrita na Lei no 11.196/2005, havendo tão
somente empenho do Fisco em desqualificar crédito legítimo. Todas essas despesas estão
devidamente registradas em centros de custos específicos (subclassificação de conta contábil),
cumprindo o comando legal do art. 22, I da Lei no 11.196/2005, vez que são claramente
identificáveis.”
Por fim, requer:
a) Reconhecer as preliminares de mérito, declarando a nulidade do despacho
decisório;
b) No mérito, seja declarado o direito ao crédito tributário de R$136.086,42,
homologando a compensação, nos termos da fundamentação supra;
c) Caso não se entenda que o uso de centros de custos se encaixa no preceito de
"separação por subtítulos" estabelecido pela norma, o que não se espera, seja concedido à
contribuinte o direito de reclassificar suas contas para atendimento aos preceitos determinados,
em atenção ao princípio da verdade material, visto a lídima utilização dessas despesas, fato que
não se pode olvidar, ou subsidiariamente a abertura de prazo para diligências legais visando a
comprovação do órgão fiscalizador.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ do ano de
2011, no valor de R$136.086,42.
I - Preliminar
Argui em sede preliminar a “nulidade” do “lançamento”, tendo em vista que a
“manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a sua lavratura
contra a recorrente”.
Essa relatora não conseguiu entender qual seria a causa de nulidade arguida pela
Contribuinte, mas de qualquer forma, não há qualquer nulidade a macular o julgamento feito.
Nele estão expressas todas as razões de fato e de direito, bem como todas as
justificativas da não homologação da PER/DCOMP.
Assim, não há qualquer nulidade na decisão da Delegacia de origem.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

II- Despesas com P&D
Com relação à dedutibilidade das despesas de P&D, nessa sessão também está
sendo julgado Auto de Infração da mesma contribuinte dos anos de 2011 a 2013 de IRPJ e
CSLL. Utilizo-me das razões daquele julgado que coadunam com as razões da Delegacia de
origem para desconsiderar as despesas de P&D da Contribuinte, tendo em vista que a empresa
não cumpriu os requisitos legais para a dedutibilidade dos valores, conforme abaixo:
Da interpretação conjunta dos já reproduzidos artigos 19, 22 e 24 da Lei no
11.196/2005, é imperioso concluir que, se os dispêndios realizados com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não forem controlados
contabilmente em contas específicas, haverá a perda do direito aos incentivos ainda
não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Neste ponto, cabe indagar o que significa “contas específicas”? Qual é o alcance
da expressão “contas específicas”? Em outras palavras, qual a extensão e a
compreensão de tal expressão? Luis Fernando Coelho, na sua obra Lógica Jurídica e
Interpretação das Leis, Ed. Rio De Janeiro: Forense, 1981, P. 203-224, ensina que:
(...) Isto nos leva aos dois critérios básicos para a classificação dos métodos de
interpretação jurídica: a compreensão e a extensão da norma interpretanda, critérios
dimanados dos princípios lógicos relacionados com a compreensão e a extensão dos
conceitos. Num conceito, a compreensão diz respeito aos elementos significativos que
lhe formam o conteúdo e a extensão ao número de objetos aos quais se aplica. (...)
A compreensão de um conceito é inversamente proporcional à sua extensão." Assim,
quanto mais pobre for o significado intrínseco de um conceito - a compreensão - tanto
mais ampla será a sua extensão.
Tratando o presente caso de benefício fiscal, aplica-se o já citado artigo 111 do
CTN, no qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à
extensão de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
Neste sentido, a expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22,
inciso I, da Lei no 11.196/2005 significa que os dispêndios com pesquisa e inovação
tecnológica necessariamente deverão estar em contas especialmente criadas para tal
fim, e, portanto, separadas das demais despesas da sociedade empresarial, uma vez
que, na espécie, aqueles dispêndios possuem natureza especial reveladora de um
benefício fiscal. Em síntese, “contas específicas”, no presente contexto, são aquelas
que os seus títulos, por si sós, já revelam a exclusividade do seu conteúdo.
A conseqüência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do
direito aos incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente
aos tributos não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 da Lei do Bem.
Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos
a título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta
naquele dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do artigo 22 da
Lei no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra
contábil, mas regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito
entre a legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado, é verdade
que a regra dos registros em contas e centros de custo específicos facilitam o controle
e a verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal
contida no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e
não se reduz a mero conselho ao contribuinte destituído de força obrigacional.
Fixado o conceito de "contas específicas", passa-se à análise dos fatos.
A partir do Relatório Fiscal e dos demais documentos que compõem os autos,
verifica-se que a forma utilizada pela CIA. HERING na contabilização dos dispêndios
com inovação tecnológica não atendeu aos requisitos da legislação aplicável,
conforme se depreende da seguinte síntese:  Em 2011, os gastos com salários e encargo
tecnológica somaram R$ 857.533,47, conforme informação da CIA. HERING, mas o
valor total desses gastos nas contas indicadas totalizaram R$ 1.005.173,00 (diferença
de R$ 147.639,53).  Em 20
12, os dispêndios com salários e encargos aplicados em inovação
tecnológica foram de R$ 2.931.846,69, enquanto o valor consolidado das contas
contábeis relacionadas alcançou R$ 6.386.623,68 (diferença de R$ 3.454.776,99).  Em 2013 ta
ma inconsistência, pois os dispêndios
com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 907.882,12,
quando os valores contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 4.034.594,66
(diferença de R$ 3.126.712,54).  Em 2012, os dispêndios
com materiais aplicados em inovação tecnológica
somaram R$ 3.272.014,71, enquanto o valor consolidado das contas contábeis
relacionadas alcançaram a cifra de R$ 4.487.043,20 (diferença de R$ 1.215.028,49).  Em 2013 i
s dispêndios com materiais
aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 1.185.538,79, quando os valores
contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 2.959.400,14 (diferença de R$
1.773.861,35).  Durante a fiscalização, a empresa foi intimada a aprese
ntar relação com todos
os lançamentos contábeis dos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica efetuados nos anos-calendário 2011 a 2013, na hipótese de
não possuir contas contábeis específicas para o registro exclusivo desses dispêndios (o
que, como vimos, se configurou), mas não houve atendimento.
Pelos dados acima, constata-se um valor total a maior contabilizado nas contas
relativas ao benefício fiscal, nos três anos auditados, equivalente a R$ 9.718.018,90, o
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

que confirma que as contas contábeis vinculadas às atividades de P&D foram criadas
pela empresa com outros propósitos, sendo os lançamentos contábeis ali realizados,
invariavelmente, em valores superiores aos dispêndios informados como tendo sido
aplicados em inovação tecnológica.
Todas estas constatações da auditoria foram relatadas (e intimadas) à
contribuinte no curso da ação fiscal, mostrando a impossibilidade de se identificar na
contabilidade da empresa os lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação
tecnológica, mas a contribuinte, em resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos
sobre o conceito de centro de custo e sua aplicação pela empresa.
Vale registrar que a CIA. HERING informou ter realizado dispêndios a título de
inovação tecnológica, nos anos sob fiscalização, que somaram R$ 9.224.413,42, ou
seja, os valores contabilizados nestas mesmas contas contábeis foram mais do que o
dobro deste valor - R$ 18.942.432,32 (9.224.413,42 + 9.718.018,90).
Ademais, os documentos apresentados junto com a impugnação não
comprovam ou explicam as diferenças aqui apontadas, como se verá no próximo
tópico.
Além dos fatos acima relatados, foram identificadas uma série de
inconsistências e inadequações relacionadas com o controle dos recursos humanos
considerados pela empresa como vinculados às atividades de P&D, tais como:  Intimada a apr
HERING inicialmente não prestou tais esclarecimentos, limitando-se a informar o seu
grau de instrução.  Reintimada a apresentar as informações a respeito da formação, função e ár
de atuação dos pesquisadores contratados, a fiscalizada, após pedido de dilação de
prazo para atendimento, relacionou 228 funcionários como estando vinculados à
pesquisa e inovação tecnológica e prestou informações parciais a esse respeito que
sintetizamos:
- 32 funcionários não foram contratados como pesquisadores;
- 138 funcionários não tiveram resposta aos questionamentos, sendo que dentre
eles a maior parte não possui sequer o 2o grau completo, além de incluírem atividades
incompatíveis com o programa em questão, tais como estilistas, modelistas,
costureiras e estagiários;
- Dos 58 funcionários que a empresa alega ter contratado como pesquisadores
na sua área de formação, muitos não se enquadram nos requisitos da legislação,
conforme relação com 23 nomes na Tabela 11 do Relatório Fiscal, na qual se pode ver
que há situações incompatíveis tais como: 2o grau incompleto, estagiários, formação
em psicologia, em engenharia florestal etc.;
- Dos 58 funcionários citados como pesquisadores, em nenhum de seus
contratos de trabalho consta expressamente o desempenho como pesquisador em
atividades de inovação tecnológica, conforme exige expressamente a legislação
específica (IN RFB no 1.187/2011);
- Dentre os recursos humanos com dedicação parcial em 2012 e 2013, a CIA.
HERING não logrou comprovar que adotou os controles das atividades desenvolvidas
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

nos projetos incentivados e das respectivas horas trabalhadas, conforme determinado
pela IN RFB no 1.187/2011.
Ressalte-se que os problemas aqui evidenciados não são de cunho meramente
formal, mas sim factual, pois, como registra o Relatório Fiscal, "comprovadamente
diversos dos funcionários indicados não podem ser classificados como pesquisadores".
Na ação fiscal, a autoridade fiscal verificou, ainda, se os funcionários indicados
pela CIA. HERING como participantes de seus programas de pesquisa e inovação
tecnológica podiam ser considerados como vinculados a serviços de apoio técnico.
O Decreto no 5.798/2006, estipula que os serviços de apoio técnico devem estar
vinculados à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados exclusivamente à execução de projetos de P&D, ou à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados. Intimada a esclarecer se possuía instalações
destinadas exclusivamente à execução desses projetos e quais eram as características e
equipamentos desses locais, a interessada prestou informações que denotam vários
aspectos discordantes do que exige a legislação aplicável:  A CIA. HERING informa não possuir
às atividades de P&D, mas sim instalações utilizadas permanentemente nos projetos
de P&D, o que implica, por óbvio, que tais locais podem ser utilizados por outras
atividades;  Algu
mas das instalações em que estariam localizados os setores de P&D não
possuem características inerentes a programas de pesquisa e inovação, mas sim de
outras atividades costumeiras para uma empresa têxtil de moda, como é o caso dos
setores de “Planejamento de Marcas” e “Desenvolvimento de Arte”, cuja
denominação já indica não se tratar de atividade exclusiva ou mesmo preponderante
de P&D;  A própria contabilidade da fiscalizada demonstra que os valores
contabilizados nos centros de custo respectivos desses setores são superiores aos
valores dos dispêndios considerados pela empresa como vinculados ao incentivo da lei
11.196/2005.  Quanto aos equipamentos utilizados nesses setores (ver Anexo I do Relatório
Fiscal), observa-se que se trata em regra de mobiliário, equipamentos de informática e
máquinas típicas da atividade têxtil, sem denotar utilização voltada exclusivamente
para a área de P&D;  Dos equipamentos listados, vários foram adquiridos em períodos poster
ao sob fiscalização, havendo aquisições de 2014 e 2015 quando o período sob
verificação se restringe aos anos-calendário 2011 a 2013.
Dessa forma, conclui-se que não existem instalações destinadas exclusivamente
às atividades de P&D na CIA. HERING e, dos equipamentos nelas existentes, muitos
não foram identificados como típicos desses projetos - apenas a título de exemplo,
tem-se uma grande quantidade de móveis, estantes, mesas, armários, balcões,
bebedouros e condicionadores de ar.
Conclui-se também que, não havendo instalações ou equipamentos destinados
exclusivamente às atividades de P&D, não há que se falar em pessoal de apoio técnico
nos moldes dispostos pela legislação.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

Portanto, ratifica-se a conclusão do Relatório Fiscal no sentido de que "todos os
dispêndios com recursos humanos informados pela contribuinte como destinados à
pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica não merecem tal classificação, à
luz da legislação específica deste benefício fiscal".
Quanto aos recursos materiais aplicados em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica, conforme valores informados pela
interessada, repetem-se os problemas para atendimento dos requisitos da legislação do
benefício fiscal em tela.
Verifica-se, na Tabela 1 do Relatório Fiscal, especialmente nos anos de 2012 e
2013, que houve a informação de utilização de materiais de consumo em atividades de
P&D nos montantes de R$ 3.272.014,71 e R$ 1.185.538,78 respectivamente.
Instada a se manifestar sobre os valores acima, detalhando a vinculação desses
materiais com as atividades de pesquisa e apresentando a respectiva documentação
comprobatória, solicitada por amostragem, e após a concessão de pedido de
prorrogação para atendimento, a fiscalizada limitou-se, em síntese, a apresentar uma
relação de valores contabilizados nos centros de custo vinculados aos projetos,
deixando de entregar a documentação comprobatória.
Da análise dos lançamentos relacionados pela CIA. HERING como sendo de
materiais de consumo aplicados em P&D, confirma-se que se trata, em sua maioria, de
salários e encargos. Dessa forma, a par da evidente impropriedade da classificação de
salários e encargos como materiais de consumo, ratificamos mais uma vez o Relatório
Fiscal ao dizer que "Valem, portanto, todas as considerações desenvolvidas nos títulos
2.2 e 2.3 deste relatório, que impedem a consideração de tais despesas como aptas ao
benefício fiscal em estudo".
Importa mencionar ainda que não houve, como coloca a impugnante em sua
peça de defesa, a exigência de que os benefícios fiscais em questão fossem
controlados através de uma conta específica, nem se coloca tal exigência como
fundamento das autuações. O que a legislação específica exige é que existam contas
específicas (pode ser mais de uma) e que essas contas sejam utilizadas apenas e tão
somente para registro dos fatos contábeis relacionados com o programa de inovação
tecnológica amparado pela Lei do Bem. Como vimos, este requisito não foi cumprido
pela CIA. HERING.
Nessa mesma linha, não se questiona o controle dos gastos por parte da
fiscalizada através de centros de custo, mas sim o fato de que, para se aproveitar dos
benefícios fiscais com inovação tecnológica, tais programas devem ser controlados
contabilmente em contas específicas, o que, como se demonstrou, não ocorreu. Dessa
forma, não procedem as afirmações da impugnante a esse respeito, tais como as feitas
nos seguintes trechos, reproduzidos como exemplo:
A tabela apresentada expressa justamente o valor lançado nas contas específicas dos
centros de custos específicos, que serviram para controle dos dispêndios com as
atividades de inovação tecnológica.
[...]
A utilização de centros de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA Hering,
é fundamental para a correta apuração e controle dos gastos, e o fato de ter contas
contábeis específicas, para cada centro de custo, não tira sua característica de contas
específicas, e dizer o contrário é no mínimo descabido.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

Em conclusão, fica evidente que a CIA HERING não adotou os critérios de
controle prescritos pela legislação de regência do benefício fiscal em questão nem
logrou comprovar o seu direito ao mesmo.
Com relação ao pedido de diligência, também me utilizo daquele voto para
justificar que não procede o requerimento da recorrente, no seguinte sentido:
Quanto ao pedido da interessada para "reclassificar suas contas para
atendimento aos preceitos determinados", vale relembrar o significado do termo
"controle" constante do inciso I do artigo 22 da Lei no 11.196/2005, já mencionado
neste voto: este termo implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle”.
Se o registro pudesse ser feito posteriormente, não haveria sentido em se falar
de controle. Não basta registrar ou contabilizar, tem que controlar os dispêndios e isto
envolve o registro no momento correto e não a posteriori.
Ressalte-se que não se trata, no presente caso, de mero descumprimento de
formalidades contábeis, mas sim da falta de comprovação de um benefício fiscal
através de normas específicas, que, como vimos, não foram cumpridas.
Portanto, não há como se acatar o pedido da interessada para reclassificação dos
lançamentos contábeis, visto que a lei estabeleceu a forma (contas específicas) e o
prazo (controle no momento da ocorrência dos fatos) para a contabilização. Para que
fosse cumprido o requisito do art. 22, I, da Lei do Bem, ou seja, o controle dos
dispêndios, o contribuinte teria que os registrar à medida que fossem ocorrendo e em
contas específicas, não em outra conta para posteriormente reclassificá-los.
Nesse sentido, pelo acima exposto, conduzo meu voto para negar provimento à
preliminar de nulidade arguida e negar provimento ao recurso voluntário incluir a diligência.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902897/2013-03

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital